Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-63.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001477-63.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 069.669.331-39 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA – ATITUDE SUSPEITA DO RÉU – DISPENSAÇÃO DE OBJETO AO SOLO – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA MERCANCIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – DESCABIMENTO – MERA ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO QUE NÃO ELIDE O CRIME DE TRÁFICO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – REINCIDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REGIME FECHADO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há nulidade na busca pessoal realizada pelos agentes policiais quando constatada fundada suspeita da prática criminosa, especialmente quando baseada em denúncia prévia detalhada, comportamento suspeito do agente ao avistar a guarnição policial e tentativa de desfazimento do material ilícito.

2.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo a embasar decreto condenatório, mormente quando não demonstrado qualquer interesse particular na condenação do réu.

3.

A simples alegação de ser usuário de drogas, desprovida de comprovação, não é suficiente para descaracterizar a prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo certo que o traficante também pode ser usuário.

4.

É cabível a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena quando o condenado for reincidente e a pena aplicada for superior a 4 anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wriel Yuri Teixeira Da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. (ID 272925429)

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Por fim, caso mantida a condenação, pugnou pela alteração do regime prisional para o semiaberto. (ID 272925444)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória. (ID 272925446)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL.
Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. Preliminar de Nulidade da Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Legalidade da Abordagem Policial. Materialidade e Autoria Comprovadas. Desclassificação para Posse de Drogas para Consumo Pessoal.
Inviabilidade
. Pedidos:
1) Preliminar de Nulidade da Busca Pessoal:
Alegação de ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. A existência dessa fundada suspeita é claramente demonstrada pelos elementos fáticos constantes nos autos, que evidenciam a legitimidade da ação policial. A jurisprudência sustenta a legitimidade da busca pessoal em tais circunstâncias. Rejeição da preliminar. 2)
Mérito:
Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, da desclassificação da imputação de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade.
A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram no caso e as provas colhidas em inquérito policial. Enunciado 3: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/006.
3. Pedido de alteração do regime prisional
. Pretensão de alteração para o regime semiaberto.
Improcedência.
Regime inicial fechado foi acertadamente fixado pelo juízo de primeiro grau.
Pelo NÃO ACOLHIMENTO da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Antes de adentrar no mérito da causa, passo à análise da preliminar arguida pela defesa, referente à suposta ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, ocasião em que foram apreendidas as substâncias entorpecentes.

Sustenta o apelante que a abordagem policial foi realizada de forma arbitrária, sem a presença de fundada suspeita, em violação aos artigos 240, §2°, 244 e 157, todos do Código de Processo Penal, bem como em ofensa ao direito à intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

Do exame dos autos, verifico que a abordagem policial que resultou na prisão do apelante foi precedida de elementos concretos que justificaram a atuação dos agentes de segurança, encontrando-se devidamente amparada no artigo 244 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

Como se vê, a legislação processual penal autoriza a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objetos ilícitos ou que constituam corpo de delito.

No caso em análise, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos colhidos em juízo, os policiais militares receberam denúncia prévia e detalhada de que um indivíduo chamado Wriel, já conhecido pelas práticas delituosas de roubo e tráfico de drogas, estaria comercializando entorpecentes em frente à casa de sua avó, na rua 404, do bairro Tijucal.

Diante dessa informação específica, os agentes intensificaram o patrulhamento na região mencionada e, ao avistarem o apelante no local indicado, observaram que, ao perceber a aproximação da guarnição, ele dispensou algo ao solo e tentou se afastar rapidamente, comportamento que reforçou a suspeita inicial.

Ressalte-se que a atitude de se desfazer apressadamente de um objeto ao avistar policiais constitui comportamento que naturalmente desperta suspeita, justificando plenamente a abordagem realizada. Ademais, deve-se considerar que o local era apontado como ponto de tráfico de drogas, conforme denúncia recebida pelos policiais.

Neste sentido, o policial militar Raphael Moises dos Santos Silva, ao ser ouvido em juízo, declarou: "(...) a gente havia recebido algumas denúncias que o Wriel estaria realizando o tráfico de entorpecentes na frente da residência da sua avó, nessa rua 404; (...) nesse mesmo dia começamos intensificar as rondas naquela região; (...) encontramos o Wriel e ao fazer a abordagem percebemos que ele jogou algo ao solo (...)".

Corroborando tais informações, o policial militar Jovanil José Teixeira Silva afirmou: "(...) esse indivíduo ele já era conhecido das guarnições do nono pela prática do (...) e pela prática de roubo também; (...) recebemos denúncias que o mesmo estaria na rua 404, do Tijucal, fazendo a venda de entorpecentes, em frente a casa da avó dele; (...) nesse dia logramos êxito em abordá-lo; (...) no momento que ele percebeu que ia ser abordado ele soltou algo de suas mãos e continuou andando (...)".

Dessa forma, constata-se a existência de elementos objetivos que configuraram a "fundada suspeita" exigida pela lei para a realização da busca pessoal, afastando a alegação de arbitrariedade na conduta policial.

Ressalte-se, ainda, que estamos diante de caso de crime permanente, onde a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, prevê exceção à inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito. Por analogia, com muito mais razão, justifica-se a abordagem pessoal em via pública quando há elementos concretos que indiquem a prática criminosa.

Vale destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento sobre o tema:

"RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL - NÃO OCORRÊNCIA (...) É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal, porquanto a abordagem foi realizada após várias denúncias, que foram confirmadas pela apreensão de cocaína e maconha na posse do agente em atitudes suspeitas, que ainda se encontrava em estado de flagrante. (...)" (TJMT, N.U 1001373-26.2023.8.11.0078, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16/04/2024)

Por fim, cabe ressaltar que a posterior apreensão da substância entorpecente confirmou a legitimidade da abordagem policial, evidenciando que a fundada suspeita que motivou a diligência era, de fato, justificada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Pretende o apelante sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, além da alteração do regime prisional para o semiaberto.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo n.° 3.14.2021.76731-01, que concluiu que as porções apreendidas - sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de 03 (três) pedras maiores, e 04 (quatro) porções, na forma de pedras menores, acondicionadas todas juntas e sem invólucros, pesando 5,03 g (cinco gramas e três centigramas) - apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria delitiva, embora o apelante negue a prática do crime de tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário de entorpecentes, o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal evidencia sua responsabilidade pela mercancia ilícita.

Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que havia comprado a droga após sair do trabalho, pagando R$ 50,00 por uma única pedra, destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal. Alegou que, ao se aproximar da residência de sua avó, foi abordado por policiais, que apreenderam a droga e procederam com sua prisão. Segundo seu relato, os próprios agentes, ainda dentro da viatura, teriam fracionado a pedra para simular a acusação de tráfico.

Entretanto, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos no processo.

Os policiais militares Raphael Moises dos Santos Silva e Jovanil José Teixeira Silva, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram relatos coesos e convergentes sobre os fatos.

Segundo o policial Raphael Moises dos Santos Silva: "(...) encontramos o Wriel e ao fazer a abordagem percebemos que ele jogou algo ao solo; (...) ao retornar ao local que a gente viu ele jogando algo ao solo, encontramos uma quantidade maior, pedras de substância análoga à pasta base e algumas menores; (...) indagamos o mesmo e ele informou que ele estaria utilizando aquelas pedras para virar a cocaína, para fazer a comercialização; (...) o mesmo informou que eles utilizam isso ai para transformar o pó, para rentar um pouco mais para eles; (...) ele falou que iria virar e vender (...)."

Na mesma linha, o policial Jovanil José Teixeira Silva afirmou: "(...) no momento que ele percebeu que ia ser abordado ele soltou algo de suas mãos e continuou andando; (...) a equipe retornou ao local que ele tinha dispensado e foram localizadas três pedras grandes de substancia análoga à pasta base de cocaína e mais quatro pequenas da mesma substância; (...) indagado acerca do entorpecentes, ele disse que era da propriedade dele e que ele ia virar a droga para transformar em cocaína para revender (...)."

Importante destacar que os depoimentos dos policiais militares possuem presunção de veracidade, constituindo meio idôneo para embasar a condenação, quando harmonizados com os demais elementos de prova, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive no Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
."

No caso concreto, não há qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em imputar falsamente ao apelante a prática do crime de tráfico. Pelo contrário, os relatos são consistentes e encontram respaldo nas circunstâncias da apreensão, notadamente o fracionamento da droga em porções e a confissão do apelante no momento da abordagem de que destinaria o entorpecente à comercialização.

Quanto à alegação de ser apenas usuário de drogas, cabe destacar que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico, conforme consolidado no Enunciado Orientativo nº 03 do TJMT: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
".

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova que demonstrasse sua condição de mero usuário. Ao contrário, sua situação é agravada pelos registros criminais que demonstram seu envolvimento reiterado com a prática delitiva, inclusive com o tráfico de drogas. Conforme informações constantes nos autos, ele possui condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (processo executivo de pena n.° 2000128-76.2020.811.0042) e responde a outras ações penais, uma pela prática do crime de receptação (autos n.° 0017358-05.2019.8.11.0042) e duas pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n.º 1013324-96.2021.8.11.0042 e n.° 1005955-85.2020.811.0042).

Tais circunstâncias reforçam a conclusão de que o apelante não é mero usuário, mas se dedica habitualmente à prática do tráfico de drogas.

Destarte, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", conforme descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da mesma lei.

No que tange ao pedido subsidiário de alteração do regime prisional, também não merece acolhimento a pretensão defensiva.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado pela magistrada, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, "
a
", do Código Penal, considerando a pena aplicada (superior a 4 anos de reclusão) e a reincidência do apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para condenado reincidente, justifica-se o regime inicial fechado, ainda que o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pedido de abrandamento do regime inicial fechado. Paciente reincidente. Pretensão defensiva rechaçada.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente
. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 773346 SP 2022/0304013-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Assim, tendo em vista que o apelante é reincidente e foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena mostra-se adequada e proporcional, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025